Tribunal: TJMT
Processo: 1028686-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028686-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L.A.M (AGRAVADO), TIAGO MELO - CPF: 050.058.636-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

embargos de declaração. agravo de instrumento. ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais. plano de saúde. cobertura do tratamento de paciente diagnosticado no transtorno do espectro autista (tea). tutela de urgência. custeio do tratamento sem limitação de sessões. resolução ans no 469/2021. novas diretrizes para cobertura para o transtorno espectro autista (tea). embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Bradesco Saúde contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que o recorrente custei/autorize os tratamentos indicados no laudo médico (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com método integração sensorial e psicomotricidade).

II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre as disposições da Resolução no 465/2021 da ANS, especificamente no que se refere à obrigatoriedade de os procedimentos constantes no rol serem executados apenas por profissionais de saúde habilitado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, eis a ANS editou a Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”.

4. O objetivo dos embargos de declaração é corrigir omissões, contradições ou obscuridades, e não reanalisar o mérito da causa, o que não foi identificado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS no 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), muito menos alberga a pretensão de interferência sobre a área de atuação do profissional responsável pelo tratamento multidisciplinar".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BRADESCO SAÚDE S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. no 258609155, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação “
Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
” (Proc. no1028963-55.2024.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por LORENZO ANTUNES MELO, representado por seu genitor TIAGO MELO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré Bradesco Saúde que custei/autorize os tratamentos indicados no laudo médico (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com método integração sensorial e psicomotricidade), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, fixado o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id no 166897591 dos autos de origem).

No recurso vinculado ao Id. no 260993661, a embargante alega que o v. acórdão é omisso porque deixou de se manifestar sobre as disposições da Resolução no 465/2021 da ANS, especificamente no que se refere à obrigatoriedade de os procedimentos constantes no rol serem executados apenas por profissionais de saúde habilitado.

Insiste em que os tratamentos solicitados pelo autor/agravado/embargado não possuem cobertura contratual se realizados por profissionais que não sejam da área da saúde, como é o caso da psicopedagogia ofertado por profissionais da área da educação, de modo que, se o embargado deseja acompanhamento educacional deve custear e não tentar fazer o plano de saúde arcar com os custos, fato que deve ser “reapreciado” nesta via recursal.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 260997178.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, destacando que “
a pretensão do Embargante, na verdade, é apenas buscar uma nova oportunidade para rediscutir a matéria já exaurida no processo, sendo os Embargos Declaratórios meio inadequado a tal desiderato
” (cf. Id. no 268808262).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Bradesco Saúde, contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo inalterada a r. decisão proferida em primeira instância que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré Bradesco Saúde que custei/autorize os tratamentos indicados no laudo médico (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com método integração sensorial e psicomotricidade), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, fixado o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id no 166897591 dos autos de origem).

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O eg. STJ já decidiu que “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, embora o embargante afirme que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre as disposições da Resolução no 465/2021 da ANS, especificamente no que se refere à obrigatoriedade de os procedimentos constantes no rol serem executados apenas por profissionais de saúde habilitado, relembro o recorrente que a conclusão estabelecida no acórdão embargado está em fina sintonia com as alterações normativas promovidas pela RN no 469/2021/ANS, que fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos
“para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “
obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)
”.

E, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, as alterações normativas promovidas pela RN no 469/2021/ANS esclarece que a cobertura é obrigatória e em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), sem nenhuma ressalva quanto a área de atuação do profissional, se da área da saúde ou da educação.

Ressalto, a propósito, que, na data de 23/06/2022, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a Resolução Normativa no 539/22, que
“
altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021
, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento
”, e dentre as alterações instituídas pelo texto normativo da RN 539/2022, a primeira é que a partir de 01/07/2022, data em que a Resolução entrou em vigor, tornou-se “
obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças
”.

Além disso, a normativa ajustou o anexo II do Rol da ANS para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84), senão vejamos:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 6o (...)

§ 4o
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista
, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”

Logo, a partir de 01/07/2022, data em que a normativa entrou em vigor, não há mais espaço para discussão acerca da obrigação de cobertura do tratamento por qualquer método ou técnica prescrita pelo médico ao paciente beneficiário portador do CID F-84, incluindo-se o transtorno do espectro autista (TEA), tornando-se, inclusive, irrelevante a discussão quanto à taxatividade ou não do rol da ANS para tais casos, em razão da autorização expressa da Agência Nacional de Saúde quanto à cobertura desses tratamentos pelas Operadoras de Saúde, muito menos a pretensão de querer opinar sobre a área de atuação dos profissionais que desenvolverão as terapias..

O embargante objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizado omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Nesse cenário, se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro “in judicando”.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025